Tribunal: STF
Processo: AI 160677
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA: RELATOR. PODERES PROCESSUAIS. RI/STF, ART. 21,
PAR. 1., E LEI N. 8.038/90, ART. 38. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AO DESPACHO AGRAVADO.
          A DECISÃO DO MINISTRO-RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO A
PRETENSAO DEDUZIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E ATO PROCESSUALMENTE
VALIDO, DE CONFORMIDADE COM OS ARTS. 21, PAR. 1., DO RI/STF, E 38 DA
LEI N. 8.038/90.
          LONGE FICA DE CONFIGURAR CERCEAMENTO DE DEFESA OU NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DECISÃO QUE, DIANTE DA JURISPRUDÊNCIA DE
AMBAS AS TURMAS DO TRIBUNAL, CONCLUI PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE
RECURSO QUE LHE CONTRARIA.
          E DE OBSERVAR-SE, AINDA, QUE PREOCUPANDO-SE EM CONTESTAR OS
PODERES PROCESSUAIS DO RELATOR, A AGRAVANTE ACABOU POR ESQUECER-SE DE
IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DO DESPACHO AGRAVO.
          AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.